Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724445-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo agravado nas contrarrazões (ID 28844554), ao fundamento de preclusão da questão objeto da impugnação, bem como de ilegitimidade do recorrente, pois a ação, na origem, foi proposta contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ no 01.535.160-06, e não contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, CNPJ no 24.934.309/0001-17. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator